Tribunal: STF
Processo: ACO 3590
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra a decisão que deferiu o pedido de extensão da medida liminar, “para permitir ao Estado de São Paulo que continue a efetuar a compensação, até 02.04.2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior”.



    A embargante alega, em síntese que:



    “Com efeito, da leitura da petição incidental (peça n° 71, e-STF) pode-se constatar que se trata de demanda com novos fundamentos (causa de pedir) e com novo pedido. Se, quando da propositura da demanda, o objetivo principal era o deferimento imediato da compensação prevista na LC n° 194/2022 (art. 3°), agora, pretende o ente estadual que o prazo legal fixado pelo § 3° do já citado dispositivo legal seja afastado por suposta inconstitucionalidade, a fim de que lhe seja concedida a compensação de eventuais perdas arrecadatórias também relativas ao exercício de 2023.



    […]



    Ora, o Estado-autor apresentou a petição inicial no dia 29 de julho de 2022, não podendo agora alargar seu pedido, notadamente depois da estabilização da demanda, uma vez que efetivada a citação em 12 de agosto de 2022 (peça nº 23, e-STF). Isso porque, no final da decisão concessiva da primeira tutela de urgência (peça n° 20, e-STF), o Min. Relator determinou a citação da União, bem como, que a própria decisão serviria de mandado citatório.



    […]



    Portanto, a União requer o suprimento da omissão e, em nome do princípio da economia e celeridade processual, requer a revogação imediata da tutela incidental, já que, mesmo que devidamente intimada, manifesta, desde já, discordância quanto ao pleito de aditamento. Por conseguinte, não encontrando guarida na ordem jurídico-processual (art. 329 do CPC), a extemporânea pretensão autoral merece ser rechaçada e revogada a tutela incidental, por meio do provimento dos presentes embargos com efeitos infringentes.



    […]



    Percebe-se que a decisão que estendeu a tutela provisória afastou a aplicação de um dispositivo legal (art. 3°, § 3°, da LC n° 194/2022), ainda que sem ter declarado formalmente sua inconstitucionalidade. Isso porque, para deferimento da tutela provisória incidental, é necessário declarar a inconstitucionalidade do prazo fixado pelo § 3° do art. 3° da citada lei complementar, tal qual se requereu na petição incidental (peça n° 71, e-STF).



    Se há explícita previsão de que a compensação de perdas arrecadatórias alcança apenas as perdas ocorridas até 31 de dezembro de 2022, a decisão que autoriza a compensação até o dia 02 de abril de 2023 afronta o dispositivo legal em sua inteireza.



    Como se sabe, para afastar a aplicação de um dispositivo legal, num caso concreto, por motivo de inconstitucionalidade, é imperativo o cumprimento de certos limites procedimentais. Em outras palavras, somente com a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CR/88 e Súmula Vinculante nº 10/STF) pode-se declarar a inconstitucionalidade do aludido ato normativo.



    […]



    Ad argumentandum tantum, nem se diga que a decisão embargada estaria fundamentada na existência de dívidas ainda não compensadas, o que, pela literalidade do dispositivo em tela, autorizaria a extensão do período de compensação de dívidas. Como é cediço, o § 3° do art. 3° da LC n° 194/2022 estabelece que a dedução das dívidas estaduais está limitada às perdas de arrecadação de ICMS incorridas até 31 de dezembro de 2022, ou enquanto houver saldo de dívida contratual do ente subnacional perante a União, o que ocorrer primeiro. Esse entendimento foi inclusive chancelado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, consoante se observa da leitura da Nota SEI nº 2/2023/CAFIN/CAF/PGACFFS/PGFN-ME (doc. anexo).



    Contudo, o Estado de São Paulo não possui saldo de dívida contratual perante a União, de forma que se revela juridicamente inviável estender o prazo de compensação durante o exercício de 2023, como determinado pela tutela provisória incidental, salvo se declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal ora analisado.



    […]



    Outro ponto obscuro e/ou contraditório da decisão embargada, que merece melhor esclarecimento, é a menção ao acordo firmado entre a União e todos os Entes Estaduais e Distrital, nos autos da ADPF n° 984 e ADI n° 7.191, ambas de relatoria do Min. Gilmar Mendes. Com efeito, a referida avença foi homologada pelo Pleno desse Supremo Tribunal Federal8, sendo um de seus objetivos a criação de um “grupo de trabalho específico com representantes da União e dos Estados para, no prazo de até 120 dias, a contar da presente data, revisar os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS”.



    […]



    Antes do deferimento do pedido de extensão dos efeitos da tutela, que vai de encontro a literalidade do § 3° do art. 3° da LC n° 194/2022, deveria ter sido avaliada a própria eficácia do acordo federativo celebrado no âmbito da ADPF n° 984 e da ADI n° 7.191. Nesse particular, identifica-se uma contradição/obscuridade na decisão embargada, justamente por ter feito referência ao acordo, mas não ter levado em consideração que, em nenhuma parte do acordo, houve menção à possibilidade de extensão do prazo fixado no § 3° do art. 3° da LC n° 194/2022.



    […]



    Nesse diapasão, a decisão embargada cria uma situação problemática, pois autoriza uma forma de compensação de supostas perdas arrecadatórias contra legem, que coloca em risco a isonomia federativa e a segurança jurídica, normas de relevo da ordem constitucional pátria.



    Não por outro motivo, a União apresentou petição requerendo suspensão dos processos que tratam do tema, objetivando exatamente a estabilizar o cenário judicial, de modo a propiciar o efetivo debate e eventual acordo. Na oportunidade, foram deferidos pedidos de suspensão pelos respectivos Ministros relatores nos seguintes processos: ACO 3587; ACO 3594; ACO 3595; ACO 3596; ACO 3601; e ACO 3611.”



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma clara e precisa, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A embargante alega, em suma, que i) o pedido de extensão da medida liminar ampliou o pedido inicial da causa, em afronta ao disposto no art. 329 do CPC; ii) o deferimento da extensão da medida liminar acarretou na declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3º do art. 3º da LC 194/2022, em violação ao artigo 97 da CF/88; iii) o deferimento da extensão da medida liminar afronta o princípio da isonomia federativa, ao dar tratamento diverso a um Ente da Federação, em afronta ao acordo firmado nos autos da ADI 7.191 e ADPF 984, ambas de relatoria do Min. GILMAR MENDES. 



    De início, reafirmo que, nesta ação, a prestação jurisdicional deu-se de forma clara e precisa, com o exame e acolhimento da pretensão deduzida pelo Ente subnacional. Mais precisamente, foi reconhecida a compensação, até 02/04/2023, das parcelas vincendas do contrato de dívidas do Estado de São Paulo com a União, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com as perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, calculadas mês a mês, com correção monetária (IPCA/IBGE), com base no mesmo período do ano anterior. E, para tanto, seguiu-se orientação já consolidada nesta CORTE.



    Em relação à alegação de ampliação do pedido inicial, verifica-se que a extensão da medida liminar foi deferida a fim de permitir ao Estado de São Paulo que continue a promover a compensação dos valores não arrecadados em virtude das alterações promovidas pela LC 194/2022, tão somente até a data prevista para a conclusão do Grupo de Trabalho estabelecido no acordo homologado nos autos da ADPF 984 e ADI 7.191, ambas de Relatoria do Min. GILMAR MENNDES, no que concerne à revisão dos “critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS”.



    No que concerne à alegação de violação à reserva de Plenário, essa CORTE já firmou entendimento no sentido de que a “decisão monocrática exarada em sede de medida liminar, ante sua natureza precária e urgente, não se submete à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), motivo pelo qual não há falar em violação da Súmula Vinculante 10/STF” (SL 1590, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 17/02/2023). No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 29.550-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/05/2018)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 21.723- ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/09/2015)



    Também não assiste razão à União ao sustentar que o deferimento da extensão da medida liminar requerida afronta o princípio da isonomia federativa. A uma, porque referida medida não foi deferida somente em favor do Estado de São Paulo, autor da presente ação, tendo sido também deferida em outras Ações Cíveis Originárias que tratam da mesma matéria. Além disso, a afirmação de que o acordo homologado nos autos da ADPF 984 e da ADI 7.191 não acarretou na suspensão das medidas liminares anteriormente deferidas também foi feita pelo Relator das referidas ações, Min. GILMAR MENDES, nos autos das ACOs 3.594, 3.595 e 3.596 e 3.611, nas quais foi proferida decisão indeferindo o pedido de suspensão das medidas, sob o seguinte fundamento:



    “Nada sendo transacionado naquele acordo – firmado no âmbito da Comissão Especial nos autos da ADPF 984 e ADI 7191 – acerca da suspensão dos efeitos das medidas antecipatórias nas ações cíveis originárias, não é possível extrair daí qualquer consensualidade ou mesmo inferência de suas cláusulas, autorizando medidas desse importe processual, com repercussões sobre o direito material – à exceção expressa da referência à medida cautelar na ADI 7195, previsto no parágrafo segundo da cláusula quarta (“Os representantes da União nesta comissão especial não se opõem à concessão de medida cautelar nos autos da ADI 7195 enquanto o tema estiver em discussão no âmbito do grupo de trabalho previsto no parágrafo anterior”).”



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente